Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708552-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL SOUZA VIEIRA IMPETRANTE: EDIMILSON VIEIRA FELIX AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Diante do trânsito em julgado certificado no ID 30849113 - Pág. 138, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator